Tribunal: TCU
Processo: 018.228/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial de responsabilidade da Fundaçao Cândido Rondon e de sua presidente face à impugnação de despesas relativas a dois convênios celebrados com o Incra..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade da Fundação Cândido Rondon e da Sra. Cleuza Maria Alves da Fonseca e Freitas, ex-secretária executiva da aludida fundação, em razão da impugnação parcial das contas dos Convênios 020/2005 e 23/2005, celebrado com o Incra; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as justificativas apresentadas pelo Sr. Luiz Carlos Bonelli (XXX.797.849-XX) e pela Sra. Cleuza Maria Alves da Fonseca e Freitas (XXX.558.511-XX) no que tange à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva por parte deste Tribunal; 9.2. julgar irregulares as contas da Fundação Cândido Rondon (04.202.329/0001-96) e de sua ex-presidente Cleuza Maria Alves da Fonseca e Freitas (XXX.558.511-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3.condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, em solidariedade, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/Incra, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 68,53 15/03/2006 31,50 15/03/2006 64,79 28/06/2006 154,77 28/06/2006 5,14 28/06/2006 40,89 28/06/2006 64,00 28/06/2006 5,33 28/07/2006 48,42 28/07/2006 37,45 28/07/2006 57,27 28/07/2006 60,01 28/07/2006 319,00 09/03/2006 319,00 17/05/2006 265,00 21/06/2006 295,00 22/03/2006 300,00 23/03/2006 1.485,00 07/04/2006 1.485,00 11/05/2006 325,00 03/04/2006 1.004,04 03/04/2006 1.004,04 03/04/2006 1.004,04 06/06/2006 1.502,66 07/06/2006 5.360,00 30/11/2006 112,52 27/04/2006 100,00 10/05/2006 250,00 25/07/2006 69,50 18/09/2006 500,00 25/10/2006 280,00 06/12/2006 25.560,00 12/04/2006 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.